Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705060-69.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZA FARIA ASSIS ANDRADE APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Neuza Faria de Assis Andrade contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs ação declaratória contra Condomínio Edifício Real Capri. Ocupava, à época da propositura da demanda, o cargo de síndica do apelado. O pedido foi a declaração pelo Poder Judiciário da existência de erro material na ata de assembleia condominial realizada em 27.10.2020, com a modificação do voto da proprietária de determinada unidade do apelado de abstenção para aprova, com a consequente aprovação das contas do condomínio durante seu mandato (id 36677375). O Juízo de Primeiro Grau determinou emenda da petição inicial para que a apelante esclarecesse seu interesse processual em retificar erro material em ata de assembleia realizada. Registrou que, considerado que a apelante atuava como síndica e representante do apelado, poderia convocar assembleia para retificar a ata objeto da demanda à luz da declaração subscrita pela moradora. Destacou que não foi demonstrada a necessidade de o Poder Judiciário retificar ato (aprovação de prestação de contas) por erro material. Determinou que a apelante demonstrasse o interesse processual e indicasse qual a resistência encontrada em convocar assembleia para retificar o resultado de assembleia discutida, sob pena de extinção (id 36677395). A apelante respondeu ao comando com o registro de que não precisaria emendar a petição inicial, pois a animosidade de alguns moradores do condomínio para retificar a ata já seria motivo suficiente para a propositura da demanda. Destacou a desnecessidade de esgotamento da esfera administrativa e a inafastabilidade da jurisdição (id 36677398). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual. Destacou que eventual oposição ou animosidade entre condôminos não se erige como fundamento jurídico para retificar ata de assembleia ou substituir a vontade soberana dos condôminos. Explicou que a correção material de ata de assembleia condominial deve ocorrer internamente, mediante nova assembleia, em respeito à legislação aplicável aos condomínios. Registrou que a apelante não pode ocupar o polo ativo e também o polo passivo da demanda, posto que representante legal do apelado. A pretensão deveria ser direcionada ao eventual condômino que apresentasse oposição ou inviabilizasse a realização de nova assembleia para correção do erro material em ata anterior. Ressaltou que a apelante não demonstrou qualquer impossibilidade de convocação de nova assembleia para debater a questão. Observou que a aprovação de contas de condomínios ou correção de ata de assembleia não é atribuição do Poder Judiciário, mas sim do condomínio, mediante decisão soberana dos condôminos em assembleia. Pontuou que não há nenhuma exigência de esgotamento das esferas administrativas, conforme afirmou a apelante. Contudo, se demonstra indispensável a existência de uma pretensão resistida para acionamento do Poder Judiciário, o que não foi demonstrado por ela, visto que sequer demonstrou que tentou convocar uma assembleia para correção da ata anterior e não conseguiu. Finalizou com o destaque de que a administração do condomínio não pode ser transferida ao Juiz. A ação foi extinta com fundamento no art. 321, parágrafo único, cumulado com art. 330, inc. IV, e art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil, em virtude do descumprimento da determinação de emenda da petição inicial e da ausência de interesse processual (id 36677401). A apelante aborda em seu recurso, basicamente, a nulidade da sentença diante da exigência do Juízo de Primeiro Grau de que todas as esferas administrativas fossem esgotadas para que fosse possível a propositura de demanda judicial. Defende que as condições da ação são simplesmente o interesse processual e a legitimidade para a causa, de modo que não há exigência de esgotamento da via administrativa, conforme exigiu o Juiz que sentenciou o feito. Tece considerações acerca do ativismo judicial e do livre acesso à justiça. Sustenta que a estipulação de penalidades ao cidadão só pode ocorrer por meio de lei e não caberia ao Juiz criar penalidade inexistente para o jurisdicionado. Destaca que não há pena de indeferimento da inicial prevista no CPC para o caso de não cumprimento da ordenança de comprovação de esgotamento dos meios administrativos. Pede a anulação da sentença (id 36677405). A apelante foi intimada a se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal (id 37028255). Manifestação apresentada (id 37439337). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante não impuna especificamente o argumento lançado na sentença, qual seja, a ausência de interesse processual. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.1 O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.2 Os fundamentos adotados pela sentença para indeferir a petição inicial foi a ausência de interesse em razão da inexistência de pretensão resistida. Destacou que a aprovação de contas de condomínios ou correção de ata de assembleia não é atribuição do Poder Judiciário, mas sim do condomínio, mediante decisão soberana dos condôminos em assembleia. Pontuou que não há nenhuma exigência de esgotamento das esferas administrativas, conforme afirmou a apelante. Registrou que se demonstra indispensável a existência de uma pretensão resistida para acionamento do Poder Judiciário, o que não foi demonstrado pela apelante, visto que sequer demonstrou que tentou convocar uma assembleia para correção da ata anterior e não conseguiu. Finalizou com o destaque de que a administração do condomínio não pode ser transferida ao Juiz. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir a petição inicial. A apelante se limita a apontar a nulidade da sentença diante da exigência do Juízo de Primeiro Grau de que todas as esferas administrativas fossem esgotadas para que fosse possível a propositura de demanda judicial. Tece considerações acerca do ativismo judicial e do livre acesso à justiça. Sustenta que a estipulação de penalidades ao cidadão só pode ocorrer por meio de lei e não caberia ao Juiz criar penalidade inexistente para o jurisdicionado. Destaca que não há pena de indeferimento da inicial prevista no CPC para o caso de não cumprimento da ordenança de comprovação de esgotamento dos meios administrativos. O Juízo de Primeiro Grau em nenhum momento exigiu o esgotamento de vias administrativas para a propositura da demanda. Ele expressamente destacou que não se exigiu para demonstrar o interesse legítimo o 'esgotamento' da esfera administrativa como alega a autora. Exigiu-se apenas a convocação de assembleia para tal fim, pois sem pretensão resistida não se pode exercer a jurisdição que somente atua em caráter subsidiário. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.3 Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A sentença não fixou honorários em virtude da ausência de citação do apelado. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que em casos de extinção antes da citação da parte ré, quanto esta é intimada para apresentar contrarrazões ao apelo do autor, passam a ser devidos os honorários sucumbenciais.4 Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do apelado no valor de dez por cento (10%) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. 2 NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. 3 TJDFT. APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020. 4 STJ. AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.